Tribunal: STF
Processo: HC 223552
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Em síntese, busca a defesa, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, decretada em virtude da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, e 307 do Código Penal.



    Aponta, em síntese, i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, ii) viabilidade da prisão domiciliar, aludindo à existência de dois filhos, um com 1 ano e 8 meses e outro de 9 anos.



    Requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que assim não fosse, o Juízo processante ao negar o pedido de prisão domiciliar, consignou:



    “Releva salientar que JOCIVÂNIA MORAIS DA SILVA NOBREGA ostenta inúmeros antecedentes criminais, todos pela prática de crimes contra o patrimônio, em diversas Comarcas, e se viu condenada na maioria deles. Reside na cidade de São Vicente/SP e rumou até Jundiaí com suas amigas e, quando presa, inicialmente, identificou-se como sendo pessoa diversa e esclareceu que assim o fez porque ficou com medo de apanhar dos Guardas Municipais. Em seu interrogatório não esboçou preocupação nenhuma com seus filhos.” (Doc. 11, fls 263)



    Logo, mostrou-se justificada a prisão cautelar da paciente, porquanto fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente